Tribunal: TJMT
Processo: 1018579-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018579-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), DOMINGOS DA GRACA DE LEMOS - CPF: 254.820.683-15 (RECORRIDO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS. LEI MUNICIPAL N.º 1.328/2011. NATUREZA VINCULADA. ATUAÇÃO EM PSF COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EFEITOS RETROATIVOS DEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por DOMINGOS DA GRAÇA DE LEMOS.
O Recorrente busca a reforma da decisão que o condenou ao pagamento da gratificação de 3% (três por cento) pela prestação de Serviços Especiais, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos.

2.

O ponto controvertido reside em definir se a gratificação prevista no art. 55, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 possui natureza vinculada, gerando direito automático ao servidor que atua em Unidade Básica de Saúde (PSF), ou se depende de ato discricionário e prévio requerimento administrativo.

3.

A análise do dispositivo legal revela que a vantagem é estabelecida de forma objetiva:
"gratificação pela prestação de Serviços Especiais: Equipes de Saúde da Família/PACS/PSF (...) remunerada em 3% (três por cento) incidente sobre o vencimento base".
Inexiste na norma qualquer condicionante à prévia manifestação de vontade do servidor ou à análise de conveniência pela Administração.

4.

Restou comprovado nos autos, por meio da ficha funcional e holerites, que o Recorrido é Técnico em Enfermagem efetivo e atua no PSF Cidade Verde desde sua posse, preenchendo o requisito fático para a percepção da verba.

5.

A concessão de gratificação com requisitos legais estritamente vinculados constitui dever de ofício da Administração Pública, pautado pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF). Assim, a ausência de requerimento administrativo não obsta o reconhecimento do direito, uma vez que a Administração já detém o conhecimento do fato gerador (lotação e exercício do servidor).

6.

Quanto à tese de ausência de dotação orçamentária, o entendimento consolidado é de que limitações financeiras não podem servir de escusa para o descumprimento de obrigações pecuniárias impostas por lei aos servidores.

7.

Os efeitos retroativos são devidos a partir do momento em que o servidor passou a preencher os requisitos, respeitada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.
No caso, a sentença aplicou corretamente o prazo, retroagindo os efeitos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

8.

A sentença recorrida aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, na forma da lei.

12.
É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026